Tribunal: STF
Processo: RE 1125577
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no qual se alega contrariedade aos artigos 146, III, “a”, 154, I, e 195, I, da Constituição Federal. 
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O PRÓ-LABORE. LEI N. 7.787/89. ‘FOLHA DE SALÁRIOS’. SENTIDO AMPLO E ABRANGENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. A expressão ‘folha de salários’ abrange a remuneração a título de pró-labore dos sócios-administradores, avulsos e autônomos, já que salário nada mais é do que o preço dos serviços do trabalho. 
    2. Desnecessidade de lei complementar para sua Instituição, a teor do artigo 195 da Constituição Federal. 
    3. Constitucionalidade de sua exigência. Sentença mantida. 
    4. Recurso improvido” (Fls. 80/84 e-STJ).
    Opostos embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão nos seguintes termos:
    “4. Em se considerando a natureza remuneratória da gratificação natalina, é lícita a sua utilização como base de cálculo da contribuição social a cargo da empresa, de que tratam as leis nºs 7787/89. Precedentes do STF.
    5. A contribuição de 2% para o seguro de acidentes do trabalho, os termos do que dispõe a Lei nº 7.787/89 é devida. Matéria pacificada no âmbito do STF" (Fls. 109/115 e-STJ).
    A recorrente alega a inconstitucionalidade da contribuição social instituída pelo artigo 3º da Lei nº 7.787/89, incidente sobre a remuneração de administradores, autônomos e avulsos. Sustenta que esta Corte já declarou a inconstitucionalidade desta contribuição social, “sendo que o Senado Federal, através da Resolução nº 14, de 1995, suspendeu a execução das expressões ‘avulsos, autônomos e administradores’, contida no artigo 3º, da Lei nº 7.787 de 1898”.
    Informa, ainda, que propôs medida cautelar inominada – distribuída sob o número 91.0679298-7, objetivando a suspensão da exigibilidade da contribuição social. “Para tanto, a Recorrente efetuou depósito judicial da contribuição incidente sobre o pró-labore dos administradores, autônomos e avulsos e continuou a recolher mensalmente as demais contribuições em discussão”.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, foi considerada inconstitucional a contribuição incidente sobre a remuneração de administradores, autônomos e avulsos, cuja instituição, no período anterior à EC nº 20/98, cabia à lei complementar. 
     Confira-se: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL: EXPRESSÕES ‘EMPRESÁRIOS’ E ‘AUTÔNOMOS’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91. PEDIDO PREJUDICADO QUANTO ÀS EXPRESSÕES ‘AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES’ CONTIDAS NO INC. I DO ART. 3º DA LEI Nº 7.787/89. 
    1. O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91, derrogou o inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 30.06.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria (art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a execução das expressões ‘avulsos, autônomos e administradores’ contidas no inc. I do art. 3º da Lei nº 7.787, pela Resolução nº 15, de 19.04.95 (DOU 28.04.95), tendo em vista a decisão desta Corte no RE nº 177.296-4. 
    2. A contribuição previdenciária incidente sobre a ‘folha de salários’ (CF, art. 195, I) não alcança os ‘empresários’ e ‘autônomos’, sem vínculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada por lei complementar (CF, arts. 195, § 4º, e 154, I). Precedentes. 
    3. Ressalva do Relator que, invocando política judicial de conveniência, concedia efeito prospectivo o ‘ex-nunc’ à decisão, a partir da concessão da liminar. 
    4. Ação direta conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões ‘empresários’ e ‘autônomos’ contidas no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 25.07.91” (ADI 1.102, Pleno, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 01/12/1995).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I (REDAÇÃO ORIGINAL), DA CF. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ART. 3º, I, DA LEI 7.787/89 E ART. 22, I, DA LEI 8.212/91 (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.528/1997). INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA PELA EMPRESA EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DE TRABALHO SUBORDINADO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DISCUTIDO NO RE 565.160-RG/SC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A jurisprudência desta Corte já fixou entendimento no sentido de que é constitucional a cobrança da contribuição sobre folha de salários na forma prevista no art. 3º, I, da Lei 7.787/89 e art. 22, I, da Lei 8.212/91 (redação original e a redação dada pela Lei 9.528/1997), desde que sua incidência se limite à remuneração paga pela empresa em virtude da execução de trabalho subordinado, ou seja, com vínculo empregatício, uma vez que, desta forma, é instituída com base na competência definida na redação original do art. 195, I, da CF. 
    II – Este Tribunal tem afastado apenas os casos em que os dispositivos previam ou possibilitavam a incidência sobre valores pagos a trabalhadores contratados sem vínculo empregatício, a exemplo dos profissionais autônomos, avulsos e administradores. 
    III – Uma vez que a recorrente afirmou não ter interesse em ver afastada a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos segurados administradores, autônomos e avulsos, bem como por não indicar verbas específicas que entende não se enquadrar no conceito de valores pagos em razão de trabalho subordinado, resta inviável acolher sua pretensão para desobrigá-la do recolhimento da contribuição em questão em todo e qualquer caso. 
    IV – Questão diversa da analisada no RE 565.160-RG/SC, em que se discute a constitucionalidade da incidência de contribuição instituída com base na redação original do art. 195, I, da CF sobre verbas especificamente identificadas, que, segundo alegado, seriam indenizatórias. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 773.978-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15/08/2014 – grifo nosso)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre os valores pagos a autônomos, avulsos e administradores, conforme jurisprudência reiterada desta Corte. 
    Quanto ao levantamento do montante depositado em juízo nos autos da Medida Cautelar nº 91.0679298-7, caberá ao Tribunal de origem a análise do pedido.
    Os ônus da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser arbitrados e apurados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, inc. II, do novo Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente